Tribunal: TJDFT
Processo: 0785298-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0785298-25.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATIA REZENDE LIMA BENTO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Conforme publicado no Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil em 24/10/2025 (Processo 007768/2025), o advogado da parte autora encontra-se suspenso a partir do dia 22/10/2025, não lhe sendo permitida, portanto, a prática de atos processuais. De acordo com o que estabelece Lei no 9.099, em grau recursal as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (art. 41, §2o). Diante disso, intime-se pessoalmente a recorrente para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual, inclusive quanto ao advogado que interpôs o recurso, cuja atuação exige procuração outorgada diretamente pela parte, sob pena de as futuras intimações serem realizadas diretamente à parte no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, sem indicação de patrono, e consideradas válidas. Ressalte-se que, a teor do que dispõe o art. 998 do CPC, a parte recorrente poderá pedir desistência do recurso sem ônus. À Secretaria para retificar a autuação para exclusão do advogado FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA